Tribunal: TJSP
Processo: 2204636-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2204636-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante PIRA NYLON COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, é
embargado JURANDIR SINCHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204636-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.965
2
Embargante: Pira Nylon Comércio e Indústria de Plásticos Ltda.
Embargado: Jurandir Sinchetti
Embargos de Declaração no 2204636-93.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.965
Embargos
de
declaração.
Alegada
obscuridade.
Inocorrência. Recurso com mero propósito infringente
do julgado, externando divergência para com a solução
adotada, com caráter impugnativo. Inexistência de
lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante
em face do v. acórdão de fls. 194/197, pelo qual se negou provimento a agravo de
instrumento interposto no âmbito de demanda indenizatória tendo por objeto danos
decorrentes da má conservação do imóvel locado, ora em fase de cumprimento
provisório de sentença, contra r. decisão indeferitória do benefício da gratuidade
processual pleiteado.
Aduz a embargante, em síntese, ser obscuro o v. acórdão, no
tocante à justificativa dada para confirmar a decisão embargada, tendo em vista que
evidente sua condição de hipossuficiência. Bate-se assim pelo acolhimento dos
embargos para efeito de suprimento do apontado vício de expressão.
É o relatório.
Não prosperam os embargos.
Não há que se cogitar de obscuridade. A embargante dá
mostra de ter entendido perfeitamente bem o alcance e a motivação do julgado
embargado, ainda que discordando da conclusão a que se chegou, estando o teor do
julgamento, outrossim, exposto de forma coerente e perfeitamente compreensível.
Os embargos vêm assim manejados com o único intuito de
veicular inconformismo para com o teor da decisão, exteriorizando crítica ao critério
de decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204636-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.965
3
Inexiste, enfim, lacuna a suprir.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator